Tribunal: CARF
Processo: 12045.000220/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12045.000220/2007-81
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.761 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2001
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DOMICÍLIO-TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR. DIREITO ASSEGURADO AO
CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que a eleição de
domicílio tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado
pela autoridade fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a
documentação fiscal exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos
auditores, o que dificultou a sua apresentação.
Todavia, trata-se de nulidade formal, passível de correção no relançamento
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000220/2007-81
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000220/2007-81

Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2301,
proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
O crédito decorre de Auto-de-Infração lavrado contra a empresa acima
identificada por ter a mesma deixado de preparar folhas de pagamento, separadamente, por
tomador, ter englobado diversos tomadores em uma mesma folha de pagamento, e não ter
entregue Guias de Recolhimento e Informações 5 Previdência Social (GFIP) distintas para cada
tomador conforme Relatório Fiscal da Infração de fis. 02, que discrimina as filiais em que
ocorreram as infrações e informa não terem sido constatadas as circunstâncias agravantes ou
atenuantes dos art. 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no art. 283, caput, § 3° do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e alterado pelos Decretos
3.265/99 e 3.452/00, atualizada pela Portaria Ministerial n.° 1987/2001, e com base nos valores
constantes do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 03), perfazendo o montante de R$
758,11.
Em 03/01/2002, a SRP, na Decisão-Notificação no 17.401.4.0/558/2001, às fls.
100/102, julgou improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em 29/10/2009, a 1a Turma da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às fls.
240/248, exarou o Acórdão no 2301, julgando NULO o processo. A Decisão restou assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/08/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ESTABELECIMENTO
CENTRALIZADOR. DIREITO ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE. CTN.
Da leitura do caput do artigo 127 do CTN verifica-se que, a princípio, a eleição de
domicílio tributário é prerrogativa do contribuinte e somente pode ser recusado
pela autoridade fiscalizadora nas hipóteses comprovadas de impossibilidade ou
dificuldade de realização da ação fiscal.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000220/2007-81

O prejuízo para a defesa do contribuinte é patente, uma vez que a documentação
fiscal exigida estava em localidade diversa daquela eleita pelos auditores, o que
dificultou a sua apresentação.
Processo Anulado
A Fazenda Nacional manifestou seu desinteresse em recorrer, conforme fl. 187.
Em 13/11/2013, às fls. 201/209, o Contribuinte apresentou Embargos de
Declaração aduzindo omissão e contradição na decisão embargada, os quais restaram rejeitados,
conforme decisão de 11/10/2017, às fls. 253/255.
Cientificado, conforme fl. 263, em 18/04/2018, às fls. 267/280, o Contribuinte
interpôs Recurso Especial, arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria:
natureza do vício que levou a nulificação do lançamento. Aduziu o Contribuinte que o
acórdão recorrido acolheu questão preliminar para anular o lançamento por vício formal, ao
reconhecer um cerceamento do direito de defesa em função do desrespeito ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo. A decisão recorrida merece ser reparada para reconhecer a
anulação do lançamento por vício material, pois, conforme restou demonstrado nos autos do
processo, a fiscalização desrespeitou o domicílio tributário da recorrente, apesar de ter sido
comunicada por meio de petição, logo após o recebimento do TIAD, de que a sua sede estava
situada no município de Rio das Flores. Apresentou acórdão paradigma.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 315/318, em 24/09/2018, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria:
natureza do vício que levou a nulificação do lançamento.
A União apresentou Contrarrazões, às fls. 320/325, reiterando, no mérito, os
argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO

O Recurso Especial interposto pela Fazenda é tempestivo e quanto aos demais
pressupostos de admissibilidade, merece algumas ponderações.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000220/2007-81

Para análise do conhecimento é imprescindível que se verifique as situações
fáticas tratadas em cada um dos processos, a ver se haveria similitude entre elas, ainda que os
procedimentos em cotejo tenham sido formalizados no bojo de uma mesma ação fiscal, em face
do mesmo Contribuinte. Isso porque tal ação fiscal originou diversos lançamentos, cada qual
com suas nuances e especificidades.
Para tanto em situação análoga, no que se refere Paradigma INDICADO PELO
CONTRIBUINTE, trazido em sede de recurso para discutir NATUREZA VISANDO A
APLICAÇÃO DO VÍCIO MATERIAL - Acórdão no 9202-002.413, este colegiado já se
manifestou por meio de diversos acórdãos, cujo voto da Conselheira Dra. Maria Helena Cotta
Cardozo, assim dispôs:

Com efeito, no caso do paradigma indicado pela Contribuinte - Acórdão no 9202-
002.413 - a autuação por arbitramento, em situação de fiscalização levada a cabo fora
do domicílio fiscal eleito pela Contribuinte, levou o Colegiado a concluir que teria
ocorrido vício material, declarando-se a nulidade. Confira-se:
Ementa
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR. Prevalece o direito à eleição do domicilio
tributário, reconhecido em decisão judicial, que somente pode ser recusado nas
hipóteses comprovadas de impossibilidade ou dificuldade de realização da ação fiscal.
Deve ser declarada a nulidade de lançamento que aplica arbitramento pela falta de
apresentação de documentação quando a fiscalização foi realizada em domicílio
diverso do eleito, vício que afeta a própria fundamentação em que se sustenta a
imputação infracional.
Recurso especial negado." (grifei)
Voto
"Acresço a isto fundamento particular do caso em concreto que considero
sobremaneira relevante.
Embora a decisão judicial não tenha tratado diretamente do lançamento efetuado
nos presentes autos, é fato que ele decorreu de arbitramentos efetuados pela
fiscalização por falta de apresentação de documentação no domicílio fiscalizado
(diverso do eleito).
O fundamento da autuação – falta de apresentação de documentação comprobatória –
tem assim relação direta com o vício de ilegalidade no exercício de fiscalização em
domicílio diverso do eleito e em descumprimento a decisão judicial, consubstanciando
situação em que o próprio lançamento, na origem, mostra-se comprometido e eivado de
vício.
A postura da fiscalização de efetuar a fiscalização em domicilio diverso do eleito
causou não só prejuízo à qualidade da acusação e da imputação infracional, mas
inquinou de vício o próprio fundamento do arbitramento por ausência de
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000220/2007-81

apresentação de documentação comprobatória, medida que já é por si só extrema e
admitida apenas em hipóteses excepcionais.
Não se pode, nesta hipótese, considerar como ausente prejuízo para afastar a
nulidade, por não se tratar de mero vício formal, mas de mácula que atinge a
substância da imputação infracional.
Nem se alegue que poderia o contribuinte, na defesa, ter trazido a documentação
necessária a afastar o arbitramento. Isto porque o pressuposto lógico deste estava, na
origem, viciado pela constatação de ausência de documentação em domicílio diverso do
eleito e aceito judicialmente.
Se assim não fosse seria possível aceitar que lançamentos viciados na origem pudessem
ser aperfeiçoados durante a fase de julgamento administrativo, hipótese que viola os
pilares o sistema de constituição e revisão de lançamento admitido no ordenamento.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional." (grifei)
Assim, não há dúvida no sentido de que o arbitramento por falta de apresentação de
documentos, no contexto de autuação fora do domicílio eleito pela Contribuinte, foi
considerado como fator preponderante para que o vício não fosse considerado como de
natureza formal e sim como defeito a atingir a substância do lançamento.
Quanto ao acórdão recorrido, embora ao final ele mantenha o lançamento substitutivo, o
voto gira em torno do lançamento substituído, exatamente no que tange à natureza do
vício que o teria inquinado, já que, repita-se, isso não ficou expresso nos acórdãos do
CARF que declararam a nulidade. Nesse passo, a leitura do julgado guerreado não deixa
dúvidas, no sentido de que a motivação que inspirou o paradigma a classificar o vício
como material - arbitramento por falta de apresentação de documentos pela Contribuinte
- sequer ocorreu. Confira-se o acórdão recorrido:
Ementa
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/05/2005
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL. LANÇAMENTO
SUBSTITUTO. LANÇAMENTO ANTERIOR ANULADO. NATUREZA DO
VÍCIO. PRELIMINAR QUE FOI ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
DE MÉRITO. VÍCIO FORMAL. AFERIÇÃO DIRETA DA BASE DE CÁLCULO.
ELEMENTO QUANTITATIVO EXTRAÍDO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO.
LANÇAMENTO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
1. No lançamento substituído, o acolhimento da preliminar tornou desnecessário
qualquer julgamento de mérito e qualquer análise relacionada às circunstâncias
materiais da regra-matriz de incidência tributária, tendo havido anulação por vício
formal.
2. A autoridade autuante partiu das bases de cálculo informadas pelo próprio
sujeito passivo em suas folhas de pagamento, não tendo havido qualquer
arbitramento/aferição indireta.
(...)"
Voto
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000220/2007-81

2 Da natureza do vício, da aferição da base de cálculo, do dever de guarda dos
documentos e da fundamentação
Como já relatado, o presente lançamento é substituto daquele realizado no bojo do
Processo Administrativo Fiscal PAF em apenso, autos no 35301.000829/200787,
anulado por falta de observância do domicílio eleito pelo contribuinte.
Naquele PAF, acolheu-se a preliminar suscitada e, sem examinar o mérito, nem mesmo
tangencialmente, anulou-se o auto de infração/lançamento (vide PAF
35301.000829/200787, fls. 1507/1518 e fls. 1605 e seguintes).
A Turma Ordinária e a Câmara Superior deste Conselho, contudo, não afirmaram
qual a natureza do vício que teria ensejado a anulação do lançamento (formal ou
material).
Pois bem.
Conforme se depreende das decisões constantes daquele PAF, o órgão de julgamento,
justamente por ter acolhido a preliminar relativa ao domicílio tributário escolhido pela
autoridade fiscal, não analisou, nem mesmo superficialmente, o fato gerador da
obrigação correspondente, a matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido,
o sujeito passivo, a penalidade aplicável, entre outras circunstâncias atinentes ao fato
jurídico tributário.
Isto é, o acolhimento da circunstância antecedente ao mérito tornou desnecessário
qualquer julgamento a seu respeito e qualquer análise relacionada às circunstâncias
materiais da regra-matriz de incidência tributária.
(...)
Vício formal, como sabido, é mácula inerente ao procedimento e ao documento que
tenha formalizado a existência do crédito, ao passo que vício material é aquele relativo à
validade e à incidência da lei.
(...)
Neste caso concreto, como a decisão que anulou o lançamento substituído não
julgou qualquer circunstância material da regra-matriz de incidência tributária
(ou os elementos do fato gerador), não se pode afirmar que ela tenha declarado
e/ou decretado a existência de vício material.
O acolhimento da preliminar naquele PAF implica a anulação do lançamento por
vício formal.
(...)
E que não se afirme que estão sendo reapreciados fatos já julgados, já que este
Conselho, ao anular o lançamento substituído, não se pronunciou quanto à natureza do
vício. A par disso, as decisões eventualmente proferidas em outros processos
administrativos, ainda que relativas ao mesmo contribuinte, não fazem coisa
julgada neste processo, que tem períodos de apurações e fatos próprios.
(...)
Outrossim, e como bem decidido pela DRJ, não houve qualquer aferição indireta
neste caso específico, pois a autoridade fiscal se baseou nas remunerações extraídas
das folhas de pagamento.
A Lei 8212/91, em seu art. 33, e o Decreto 3048/99, em seus arts. 233, 234 e 235,
prevêem o lançamento por aferição indireta nas hipóteses em que especificam (recusa
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000220/2007-81

ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente;
falta de prova regular e formalizada, do montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil; contabilidade que não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a serviço da empresa, da receita ou do faturamento e do
lucro), mas no presente caso a autoridade autuante partiu das bases de cálculo
informadas pelo próprio sujeito passivo em suas folhas de pagamento, não
havendo qualquer arbitramento." (grifei)
Assim, não há que se falar em divergência jurisprudencial, quando a principal
contingência que levou o Colegiado paradigma a declarar a nulidade por vício material,
não estava presente no acórdão recorrido, de sorte que o Recurso Especial interposto
pela Contribuinte não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

O caso citado tratava de Recurso da Fazenda Nacional, de outro giro quando
utilizado para conhecimento do Recurso do Contribuinte, como o que aqui se pretende ele atende
os pressupostos de conhecimento, isso por que o acórdão paradigma trata de situação que
favorece o pleito do Contribuinte de modo que restam configurados os requisitos: similitude
fática e divergência jurisprudencial.
Desse modo, conheço do Recurso interposto pelo Contribuinte.

DO MÉRITO
O crédito decorre de Auto-de-Infração lavrado contra a empresa acima
identificada por ter a mesma deixado de preparar folhas de pagamento, separadamente, por
tomador, ter englobado diversos tomadores em uma mesma folha de pagamento, e não ter
entregue Guias de Recolhimento e Informações 5 Previdência Social (GFIP) distintas para cada
tomador conforme Relatório Fiscal da Infração de fis. 02, que discrimina as filiais em que
ocorreram as infrações e informa não terem sido constatadas as circunstâncias agravantes ou
atenuantes dos art. 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no art. 283, caput, § 3° do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e alterado pelos Decretos
3.265/99 e 3.452/00, atualizada pela Portaria Ministerial n.° 1987/2001, e com base nos valores
constantes do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 03), perfazendo o montante de R$
758,11.
O Acórdão recorrido julgou nulo o processo.
O Recurso Especial, apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: natureza do vício que levou a nulificação do lançamento.
Aduziu o Contribuinte que o acórdão recorrido acolheu questão preliminar para
anular o lançamento por vício formal, ao reconhecer um cerceamento do direito de defesa em
função do desrespeito ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.761 - CSRF/2a Turma
Processo no 12045.000220/2007-81

Requer o recorrente que a decisão da turma ordinária seja reparada para
reconhecer a anulação do lançamento por vício material, pois, conforme restou demonstrado nos
autos do processo, a fiscalização desrespeitou o domicílio tributário da recorrente, apesar de ter
sido comunicada por meio de petição, logo após o recebimento do TIAD, de que a sua sede
estava situada no município de Rio das Flores. Apresentou acórdão paradigma.
Contudo, como bem já discutido neste colegiado, o equívoco no lançamento no
que se concerne ao domicílio tributário enseja vício de natura formal e não material, nos
termos do acórdão recorrido.
Diante do exposto, adotando as considerações do acórdão citado, voto por
conhecer e no mérito negar o Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital